Tribunal: TCU
Processo: 024.236/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Antônio Gomes de Morais, Centro dos Direitos das Populações da Região de Carajás e Edmilson Carlos Pereira de Abreu Pinheiro contra acórdão de natureza condenatória proferido em sede de Tomada de Contas Especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6002/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com base nos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , do RITCU, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Agricultura e Pecuária.